Tribunal: TCU
Processo: 019.574/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e de multa, devido à ausência de funcionalidade do objeto executado no âmbito do contrato de repasse que visou à implantação de salas de inclusão digital no centro de treinamento poliesportivo do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, em Tomada de Contas Especial, interposto contra o Acórdão 5502/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da inexecução do Contrato de Repasse 198.111-07/2006, celebrado pela Caixa Econômica Federal com o município de Cupira/PE, para a implantação de salas de inclusão digital na municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso IV, e 288 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Sandoval José de Luna e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reformar os itens 9.1 e 9.2 da deliberação recorrida, mediante a atualização do valor do débito com a dedução do montante de R$ 26.188,93, devolvido aos cofres federais em 20/5/2014, e a redução proporcional da multa aplicada com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, passando de R$ 50.000,00 para R$ 37.000,00; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao órgão concedente dos recursos, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Procuradoria-Geral da União/AGU; e 9.3. informar a unidade técnica quanto à necessidade de promoção de juste na informação de unidade jurisdicionada cadastrada para o presente processo no sistema informatizado.